Tribunal: TJPA
Processo: 0004451-93.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004451-93.2017.8.14.0200

APELANTE: JOAO ALBERTO BARBOSA MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO POR MILITAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DESCRITO NO ART. 315, DO CPM. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Militar que apresenta atestado médico à Instituição Militar, conhecedor que é falso, para fazer prova da falta no serviço, comete a infração penal de uso de documento falso.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0004451-93.2017.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: JOAO ALBERTO BARBOSA MODESTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOAO ALBERTO BARBOSA MODESTO
, por meio de seus patronos constituídos, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito e Presidente do Conselho Juízes militares, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 315,

do CPM – uso de documento falso ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
a ser cumprido em regime aberto.

Consta da denúncia que:

“Narram os autos que o ora denunciado, 3® SGT PM JOÃO ALBERTO BARBOSA MODESTO, no dia 05 de março do ano de 2016, teria deixado de comparecer ao trabalho e justificado sua ausência, por meio da apresentação de atestado médico. Contudo verificou-se que o referido atestado não foi assinado pelo médico, cujo carimbo identifica, LUIZ PAULO ROCHA DE BRITO, conforme perícia acostada às fis. 75-85. Resta claro, portanto, que o denunciado fez uso de documento público falso”.

A denúncia foi devidamente recebida em 23.05.2019, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 01.02.2023 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id.
14954525
).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id.
14954531
), aduz:

1.

Insuficiência de Provas;

Em contrarrazões (Id.
14954535
), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da Insuficiência de provas

Na denúncia, imputa-se ao apelante a prática do delito de
uso
de
documento

falso.

As peças informativas do Inquérito Policial Militar dão conta de que o denunciado fez uso de atestado médico falso datado de 05.03.2016, atentando desta forma contra a Administração Pública.

Dos autos é possível notar que o sentenciado apresentou atestado médico de que tinha ou deveria ter conhecimento de que era falso, eis que restou comprovado que não foi consultado por qualquer médico neste dia, na Unidade de Urgência e Emergência de Jaderlândia.

No próprio depoimento do réu, ele afirma que após ficar indisposto no serviço, foi até a unidade de saúde do posto do Jaderlândia e ao ver muita gente
pediu ao porteiro um atestado
que buscou a ele.

Ainda, imperioso destacar que o laudo pericial descreve com exatidão que o perito concluiu que os manuscritos e a assinaturas rubrica questionada lançada no Atestado Médico em nome de João Alberto Barbosa Modesto não apresentam identidade gráfica com os padrões gráficos coletados do punho escritor de Luiz Paulo Rocha de Brito, caracterizando Falsificação Sem Imitação de sua rubrica e de seu fac-símile de carimbo (Id 14954500).

Desta forma, resta clara a autoria e materialidade a demonstrar a total procedência da imputação contida na denúncia.

A infração penal descrita no art. 315, do CPM se revela ao
“fazer
uso
de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores”.

O crime se materializa quando o documento falso é utilizado, sendo o agente conhecedor dele. E aqui, repiso, tenho como tipificada a conduta na medida em que o réu, recebe um atestado de um terceiro, sem ter passado por qualquer consulta com o médico e o utiliza para abonar sua falta ao serviço.

Não há qualquer registro de atendimento do apelante na unidade de saúde que teria conseguido um atestado por simplesmente estar cheia a unidade, atestado esse que seria fornecido pelo porteiro que o suplicante sequer sabe o nome. Ademais, como informado, o laudo é elucidativo ao apontar a falsidade do documento, eis que claramente a assinatura do atestado diverge grosseiramente da assinatura do médico, que antes mesmo da perícia, já apontava que não se tratava de sua assinatura.

Neste diapasão, acerta o juiz primevo ao afirmar a falsidade material do documento, uma vez que possui adulteração na assinatura do médico. Não há como desconsiderar que o militar tinha conhecimento da falsidade ideológica do documento por ele utilizado.

É notório que um médico somente determina o afastamento do trabalho quando constata sua necessidade. Uma vez que o próprio apelante relata que não foi examinado por um médico, então o que haveria de ser atestado? Não há, assim, validade, o suposto documento público que ele detinha para seu afastamento do serviço.

Posto isso, não vejo como prosperar as argumentações do apelante, restando claramente configurado a infração penal descrita no art. 315, do CPM
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024